Tribunal: TJDFT
Processo: 0753349-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À APENADA. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. PERÍODO DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTAGEM DO TEMPO DE DETRAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No tocante ao período que deve ser detraído, considerando que a decisão que concedeu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno à agravante não determinou prazo de duração, bem como que não houve decisão posterior revogando expressamente a medida, a detração deve abarcar o período até o trânsito em julgado da condenação, excluindo-se o período em que esteve presa pela prática de outro crime, por se tratar de interpretação mais benéfica à apenada, em observação ao princípio do favor rei.
2. Para fins de cálculo da detração penal, a soma das horas de recolhimento domiciliar que a agravante foi submetida durante o período da concessão da medida cautelar até o trânsito em julgado da sentença, deve ser convertida em dias, “desprezando-se do cômputo total a fração de dia relativa a período menor que vinte e quatro horas”. Precedente do STJ (HC n. 455.097/PR).
3. Recurso conhecido e provido para deferir a detração do período em que a agravante iniciou o cumprimento da medida cautelar diversa da prisão (02/12/2020) até o trânsito em julgado da sentença condenatória (11/04/2022), excluindo-se o período em que esteve presa em flagrante pela prática de outro delito (29/01/2021 a 30/01/2021), mediante a soma das horas efetivamente cumpridas, devidamente convertidas em dias, desprezando-se do cômputo total a fração de dia relativa a período menor que vinte e quatro horas.